Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702110-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SIND. DOS TRAB. EM EMP.TELEC.OP.SIST.TV POR ASS.TRANSM. DE DADOS E CORREIO ELETR.TELEF.M.CEL.SERV.TRONC.D COM.RADI REPRESENTANTE: BRUNO DE MORAIS SOUZA DECISÃO 1. As executadas agravam (id 14005461) da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (id 14005469), integrada pela decisão id 14005468, que, em cumprimento provisório de sentença, determinou a aplicação do percentual de 20,21% - referente a janeiro/91 – nos cálculos executivos, por considerar que traduz a real inflação do aludido período, ordenando, para tanto, o retorno dos autos à Contadoria Judicial, após a preclusão do decisum. Alegam que, não obstante a procedência da demanda de cobrança 2003.01.1.093905-3, que as condenou à correção das contribuições mensalmente vertidas pelos exequentes, as partes firmaram acordo, homologado judicialmente, que não previu o índice da decisão agravada. Assim, sustentam ser indevida a inclusão do referido percentual, sequer reconhecido no título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada e enriquecimento sem causa dos exequentes. Apontam cerceamento de defesa e error in judicando, porquanto o Juízo a quo não lhes facultou manifestação, antes da remessa dos autos à Contadoria Judicial, em afronta ao CPC 9o e 10. Pedem a condenação dos exequentes por litigância de má-fé, CPC 80, I, III, V e VI, uma vez que deduzem matéria sabidamente improcedente e contrária aos termos do acordo. Requerem a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do AGI, ante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, traduzido pela ordem de pagamento indevido. 2. O recorrente não demonstra o preenchimento dos requisitos legais para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso (CPC 995, parágrafo único, e CPC 1019, I). No julgamento do AGI 0702940-66.2016.8.07.0000, a 4a T. Cível, em acórdão de minha relatoria, condicionou o levantamento do dinheiro depositado pelas recorrentes à prestação de caução pelos exequentes. Confira-se a ementa do acórdão (id 14005507): EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DE DINHEIRO – CAUÇÃO. Na execução provisória, o levantamento do dinheiro depositado depende, em princípio, de caução, a qual, logicamente, deve recair em bem de outra espécie. (Ac. 1.144.568, julgado em 2018). Não há, portanto, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois que o levantamento da quantia depositada está condicionado à prestação de caução idônea pelos exequentes. 3. Indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11/02/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR